Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-45.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000361-45.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ELEANDRO BLANGER Advogado(s):ELVIS RIGODANZO, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de protesto judicial interruptivo de prescrição aquisitiva. O embargante alega contradição externa com outro julgado da mesma Câmara e omissão quanto à natureza de jurisdição voluntária do feito, pretendendo a atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto: (i) à suposta divergência com precedente de relatoria distinta na mesma Câmara; (ii) à análise dos requisitos do protesto judicial; e (iii) à necessidade de prequestionamento explícito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (ementa, fundamentação e dispositivo). A alegada divergência com decisão proferida em outro processo (contradição externa), ainda que do mesmo órgão julgador, não configura vício sanável por esta via, devendo ser objeto de recurso próprio ou incidente de uniformização, se cabível. Não há omissão quando o julgador enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que adote tese jurídica distinta da defendida pela parte. O acórdão foi claro ao estabelecer que o protesto judicial, mesmo sendo medida de jurisdição voluntária, exige interesse de agir e adequação, mostrando-se ineficaz para interromper usucapião sem a demonstração de posse ou propriedade registral vigente. O prequestionamento para fins de interposição de recursos superiores considera-se atendido quando a matéria jurídica é debatida e decidida, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados (art. 1.025 do CPC). IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000361-45.2022.8.05.0081, em que figuram como apelante ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) e como apelada ELEANDRO BLANGER. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Julho de 2025.